Tribunal: TJDFT
Processo: 0770116-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida em face do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo banco requerido, excluindo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A parte embargante sustenta a existência de danos morais, haja vista que a fraude o privou do uso de seus cartões e expôs os seus dados bancários, além de ter que arcar com dívida à qual não teria dado causa. Afirma a ocorrência de dano moral in re ipsa. Acrescenta que, diversamente do disposto no Acórdão embargado, dispendeu tempo para a resolução da questão, tendo registrado boletim de ocorrência e juntado protocolo de atendimento, o que configuraria omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de vício no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Isso porque o Acórdão embargado foi adequadamente fundamentado, tratando de todos os pontos necessários à resolução da lide, inexistindo omissão a ser suprida.
6. No caso, os danos morais foram afastados porque, em que pese o embargante tenha empregado tempo para buscar resolver a questão, não houve demonstração de que o dispêndio tenha sido excessivo a ponto de violar os seus direitos da personalidade. Ademais, como indicado no item 6 do Acórdão, o fato de o embargante ter autorizado pessoa estranha a manusear o seu cartão contribuiu para que os falsários obtivessem os seus dados bancários, sem os quais a fraude não seria possível.
7. Pelo exposto, não merece reparo o Acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.